Tribunal: TJDFT
Processo: 0706776-49.2023.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INTERCEPTAÇÃO. COLISÃO. DINÂMICA DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. ORÇAMENTO EM DESACORDO COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. REDUÇÃO. EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor o valor de R$ 7.054,00 (sete mil e cinquenta e quatro reais) a título de reparação por danos materiais. Em seu recurso, aduz que o recorrido apresentou apenas orçamentos com valores não condizentes com os danos decorrentes do acidente, uma vez que consta a necessidade de conserto do para-lama direito, enquanto a colisão foi somente na parte esquerda e dianteira. Acrescenta que a nota fiscal não discrimina os itens reparados. Impugna ainda o valor pago para utilização de guincho.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 55198276) e com preparo regular (ID 55198277 e 55198279). Contrarrazões apresentadas (ID 55198284).
3. A dinâmica do acidente restou demonstrada, limitando-se a controvérsia à apuração dos danos materiais decorrentes da colisão. O laudo pericial de ID 55198249 - Pág. 2, indica o envolvimento da parte anterior esquerda na colisão, sendo as principais avarias “amassamento associado a marcas de fricção e desprendimento de tinta no capô, quebramento da grade inferior e da lente do conjunto óptico”.
4. No caso, a nota fiscal de ID 55198234 não foi acompanhada do orçamento realizado, não sendo possível analisar com precisão os itens que foram reparados no conserto do veículo. Contudo, os demais orçamentos apresentados (ID 55198251 - Pág. 2 e ID 55198251 - Pág. 3) indicam a recuperação do para-lama direito, que, em tese, não teria sido avariado na colisão.
5. Mostra-se razoável, portanto, a impugnação do recorrente quanto à extensão dos danos, porquanto os orçamentos em valores compatíveis à nota fiscal juntada englobam o conserto da lateral direita do veículo, que conforme laudo pericial não foi avariada. Em contrarrazões, o recorrido não refuta a alegação de que o veículo possuía avarias prévias ao acidente, tampouco apresenta a discriminação dos serviços realizados, não se desincumbindo do ônus processual imposto pelo art. 373, inciso I, do CPC.
6. Por outro lado, os orçamentos apresentados pela recorrente (ID 55198267), realizados sem a efetiva verificação física do veículo do autor, não configuram prova irrefutável do valor do dano, o que torna necessário o arbitramento por equidade. Dessa forma, embora não estejam presentes elementos de convicção que possam de forma certa e precisa estabelecer o valor do conserto do veículo, já que apresentada nota fiscal sem discriminação dos serviços realizados e orçamentos sem a análise física do veículo, entendo pela aplicação das regras da experiência e da equidade, nos termos dos art. 5o e 6o da Lei 9.099/95, mostrando-se razoável a porcentagem de 70% da nota fiscal apresentada no valor de R$ 6.254,00 (seis mil duzentos e cinquenta e quatro reais), cabendo à recorrente pagar ao recorrido, a título de indenização por danos materiais pelo conserto do veículo, a quantia de R$ 4.377,80 (quatro mil trezentos e setenta e sete reais e oitenta centavos).
7. Quanto à impugnação do dano decorrente da utilização de guincho, a nota fiscal apresentada, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), se mostra suficiente para indicar sua extensão, porquanto revela o montante efetivamente pago, independentemente do trajeto tomado e do tipo de método utilizado para a execução do cálculo, seja quilometragem ou tempo. Devido, portanto, o montante total de R$ 5.177,80 (cinco mil cento e setenta e sete reais e oitenta centavos), referente ao prejuízo material com o conserto do veículo e uso de guincho.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor indenizatório para R$ 5.177,80 (cinco mil cento e setenta e sete reais e oitenta centavos), mantidos os demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.